Tribunal: TJSP
Processo: 2284870-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a custear procedimento de urgência, com a implantação de prótese peniana – Requisitos para a tutela de urgência preenchidos – Rol da ANS que possui caráter meramente exemplificativo - Observância ao princípio do cuidado – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284870-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ, é agravado MARCO AUDEMO VENEZIANI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284870-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41428 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284870-96.2019.8.26.0000 Voto no 41428
Comarca: São Paulo (42a V. Cível Proc. no 1116514-49.2019.8.26.0100)
Agravante(s): Fundação Saúde Itaú
Agravado(s): Marco Audemo Veneziani
Natureza da ação: Plano de saúde e cominatória
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Obrigação de fazer Deferimento de tutela de urgência para
compelir a ré a custear procedimento de urgência, com a
implantação de prótese peniana Requisitos para a tutela de
urgência preenchidos
Rol da ANS que possui caráter
meramente exemplificativo - Observância ao princípio do
cuidado Decisão mantida Agravo desprovido.
Agravo de instrumento em face do parcial deferimento de
tutela de urgência, que obrigou a requerida a custear o procedimento
indicado, de caráter urgente, incluída a prótese peniana, no prazo de 05
dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
Pretende a agravante a reforma do decisum afirmando,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da corré Porto Seguro e, no
mérito, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos para a tutela
deferida, mormente a inexistência de previsão de cobertura obrigatória,
no rol da ANS. Ressalta, ainda, que o contrato expressamente exclui da
cobertura o fornecimento de próteses. Por fim, aduz ser desarrazoado o
valor fixado para as astreintes.
Processado, sem o alvitrado efeito suspensivo (fls. 101), não foi
apresentada contraminuta (fls. 103).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284870-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41428 - 3/5
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo
não comporta acolhida.
Segundo se observa, o agravado ajuizou a demanda
sustentando a negativa do agravante em cobrir a cirurgia para
implantação de prótese peniana, reputada de urgência pelo médico,
tendo em vista a progressividade da moléstia que acomete o paciente.
Como corretamente pontuado pelo e. juízo, incide na hipótese
o enunciado da Súmula 102 desta E. Corte, que está em conformidade
com a pacífica jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de ser
meramente exemplificativo o rol da ANS (v.g. AgInt no AREsp
1553980/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2019).
Em se tratando de plano de saúde importante ressaltar que há
o receio da demora do provimento final, mormente em se considerando
que a agravada, conforme descrito acima, padece de grave problema de
saúde, o que reforça a necessidade da concessão da tutela.
Deve-se, também, levar em conta o cuidado que tanto se vem
pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve orientar tanto a
conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias atividades
que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes aos serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284870-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41428 - 4/5
completa a ética da justiça” 1).
Desse modo, demonstrados os requisitos autorizadores da
tutela de urgência tal qual deferida, mesmo porque, segundo o apontado
pelo médico o quadro clínico do paciente é progressivo, o que conduz à
realização da cirurgia e implantação da prótese, em caráter urgente.
No que toca ao valor das astreintes, também, nada a ser
modificado, até e porque o objetivo da multa é justamente compelir a
agravante ao cumprimento da ordem judicial que é absolutamente
possível a ela.
A esse respeito, valiosa a lição de Nelson Nery Júnior e de
Rosa Maria de Andrade Nery 2 :
“Não há limites para a fixação da multa, e sua imposição deve ser em valor
elevado, para que iniba o devedor com intenção de descumprir a obrigação. O
objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e
sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena
pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com enriquecimento ilícito do
credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter
reparatório”.
Por fim e quanto à alegada ilegitimidade passiva da corré
Porto Seguro, tem-se que deve ser deduzida perante o e. juízo pela parte
interessada, permitindo-se o efetivo contraditório.
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 9a ed. São Paulo - Ed. Revista dos
Tribunais, p. 867.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284870-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41428 - 5/5
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de se negar
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator